Tribunal: CARF
Processo: 10140.721090/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721090/2018-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.192 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
JOSEFINA MARINETE MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica,
não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a
omissão lançada a esse título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 41.191.26, já acrescido de multa de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721090/2018-62
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721090/2018-62

pessoas jurídicas, no valor de R$ 43.056,00, tendo sido compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 2.763,60, e da omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, aluguéis e outros, no valor de R$ 38.473,31, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de 18.766,81 (fls. 36/40).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-100.862, proferido pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 46/49):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 36 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s) infração(ões):
1. Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas, no valor de R$ 43.056,00, conforme fl. 37;
2. Omissão de Rendimentos Recebidos de PF, no valor de R$ 38.473,31, conforme
fl. 38.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme
fls. 03, alegando, em síntese, que não é proprietária dos imóveis que geraram os
aluguéis lançados.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para afastar a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas,
reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 8.861,34, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 27/09/2018 (fls. 61), a contribuinte, em 19/10/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 55), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de
que não é possuidora dos imóveis citados na autuação, sendo apenas corretora e administradora
dos aludidos imóveis dentre outros, e que todos os seus bens se encontram devidamente
declarados em sua DIRPF.
Requer, ao final, o cancelamento da notificação de lançamento, e a emissão de
certidão negativa para fins de comprovação da sua isenção do citado na intimação fiscal
recebida. Instrui a peça recursal com o documento de fls. 56/60.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721090/2018-62

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve
parcialmente a autuação em face da omissão de rendimentos apurada em decorrência do
processamento da DAA/2014, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos
tributáveis de R$ 61.600,00 para R$ 104.656,00, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 8.861.34, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 46/49) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 36/40), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se a repisar as alegações da peça
impugnatória, não trazendo aos autos elementos consistentes a demonstrar e infirmar o
recebimento dos rendimentos lançados em DIRF pela fonte pagadora, ou que o imóvel locado,
de fato, não está registrado em seu nome – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 47/48), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Com relação à Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, a defesa juntou
aos autos os documentos de fls. 06/17, comprovando que a contribuinte agia como
procuradora da Sra. Denise Campos Serra da Cruz, CPF 601.345.851/00.
Todavia, verifica-se que a autuação se baseou em informação prestada em DIRF pela
fonte pagadora dos rendimentos, CNPJ 01.869.758/0001-23, na qual constam as
seguintes informações:(...)
Ou seja, não há qualquer relação entre o contrato apresentado pela contribuinte, em que
a locatária seria Vale Eng. e Const. LTDA. Na informação prestada pela fonte, a
locatária seria Lucimar Gimenes e Araújo Advogados Associados, CNPJ
01.869.758/0001-23. Ressalta-se, ainda, que o contrato apresentado foi assinado em
1998, não sendo possível, portanto, afirmar que os rendimentos aqui lançados
sejam os correspondentes ao contrato apresentado pela contribuinte, motivo pelo
qual há que se manter o presente lançamento.
Portanto, à mingua de comprovação contundente a incorreção dos dados lançados
na DIRF apresentada – devendo assim prevalecer a omissão de rendimentos em decorrência da
ausência de declaração no ano-calendário de 2013 dos valores recebidos da fonte pagadora
Lucimar Gimenes e Araújo Advogados Associados, CNPJ 01.869.758/0001-23 – correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o
lançamento no particular.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721090/2018-62

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter as alterações na base de cálculo do imposto de renda,
que importaram na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 8.861,34, no ano-calendário
de 2013, exercício de 2014.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital